Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-28.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005824-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LINDAURA DANIEL RIBEIRO - CPF: 415.803.381-00 (RECORRIDO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ITCMD. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELO FISCO. TEMA REPETITIVO 1.048 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DOS CINCO ANOS. PARCELAMENTO PELO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO (FUNEDS). LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EFEITO
EX TUNC
. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do decidido no Tema 1048/STJ, “
o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
”.

2.

A inscrição em dívida ativa, no caso em apreço, constitui exercício regular de direito, porquanto não atingida pela decadência.

3.

Hipótese em que o contribuinte realizou o parcelamento do crédito pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) em data anterior ao termo final do prazo decadencial, sobrevindo a declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Tribunal de Justiça deste Estado, com efeitos
ex tunc
.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que declarou a nulidade da CDA

20191206182, no valor de R$ 27.100,53 (vinte e sete mil e cem reais e cinquenta e três centavos), incluída na Dívida Ativa em 05/02/2019, e condenou em reparação por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, a parte requer o julgamento de improcedência sob a assertiva de que não houve a decadência do crédito. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005824-28.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

LINDAURA DANIEL RIBEIRO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ajuizada por
LINDAURA DANIEL RIBEIRO
contra
o ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a anulação de cobrança de ITCMD contra a autora e condenação do ente Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. A parte promovida alega, no mérito, que o credito constante na CDA nº 20191206182, teve origem através das informações disponibilizadas pela Receita Federal, e não constava o recolhimento do valor compatível ao possível Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens e Direitos – ITCD no ano de 2008, sendo emitido aviso de cobrança fazendária em 09/05/2012, tendo a parte autora tomado ciência em 05/06/2012, não há nos autos evidências que permitam afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário, e que não há provas de que os argumentos trazidos na presente ação possuem o condão de desfazer a cobrança, pugnando pela improcedência dos pedidos.

[...]

Estabelece o Código Tributário Nacional, no inciso I do seu artigo 173, que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

[...]

Nesta senda a Certidão teve seu fator gerador em 2008, iniciando a decadência em 2009 e finalizando o prazo para lançamento de cobrança em janeiro de 2015, porém a CDA foi gerada somente em fevereiro de 2019.

Pois bem, diante a análise dos autos, é possível concluir, após o exame dos elementos de prova, a verossimilhança das alegações da parte Autora, com base no acervo probatório que aponta a cobrança indevida, forma pela qual o ato administrativo encontra-se eivado de vicio e não deve subsistir.

Com efeito, os documentos juntados a exordial demonstram que a CDA questionada foi lançada após o termino do prazo decadencial. Portanto, a declaração de nulidade de cobrança referente à suposta falta de recolhimento de ITCD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, devido sobre a transmissão ‘causa mortis’ é medida de rigor.

Tendo em vista que restou comprovada nos autos a cobrança indevida do ITCD no valor cobrado.

No que concerne aos danos morais, tem-se que razão assiste à parte autora.

Tem-se que foi demonstrado pela Reclamante fato ou ato do ente demandado capaz de ensejar a caracterização do dano moral. A simples cobrança indevida de tributos, com a ocorrência de inscrição em dívida ativa, é apta a ensejar a configuração de danos morais.

Diante do arcabouço probatório produzido, entendo evidenciada conduta ilícita por parte do ente Reclamado, vez que efetuou a cobrança indevidamente, maneira pela qual suas alegações são procedentes para a anulação da CDA e ao pedido dos danos morais.

Assim, caminho outro não há senão a procedência parcial dos pedidos iniciais.

[...]”

Vinga a pretensão recursal. Explico.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD – é um tributo sujeito a lançamento misto ou por declaração, devendo ser declarado mediante guia expedida pela própria SEFAZ/MT e não por meio de declaração de imposto de renda, a qual não é levada em consideração para contagem do prazo decadencial.

Nesses casos, realizado o cruzamento de dados e constatada pela Fazenda Pública a existência de irregularidades quanto ao pagamento do imposto, sua complementação é realizada de ofício, constando-se o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário, de acordo com a regra estabelecida no artigo 173, I, do CTN (Súmula 555/STJ).

Trata-se, inclusive, de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.841.798),
Tema 1048
: “
O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
”.

No caso, o fato gerador do imposto é datado de dezembro de 2008, de forma que o termo inicial para fisco estadual efetuar o lançamento do tributo era 01/01/2009. O juízo
a quo
reconheceu a decadência sob o fundamento de que a CDA foi gerada em 2019, no entanto, desconsiderou o fato trazido pelo Estado de Mato Grosso.

Isso porque, em sede de contestação, o fisco traz a íntegra do sistema da conta corrente fiscal em que demonstra, efetivamente: o Aviso de Cobrança Fazendária de n 1201331/337/76/2013, emitido no dia 17/10/2013 (i); o parcelamento pelo contribuinte (parcelamentos 10608271 e 10666439) com pagamento parcial (ii); e a posterior declaração de inconstitucionalidade do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso - FUNEDS (iii). Em destaque excertos no Id. 196078693 que bem explicitam a sequência dos fatos:

“[...] devido a Declaração de Inconstitucionalidade do FUNEDS, julgado através das ADIN 100642/2013 e 62120/2015, a Gerência de Conta Corrente Fiscal efetuou a revisão dos débitos, apurando uma diferença a ser recolhida pelo Contribuinte, no valor de R$ 2.409,91, como não foi pago, foi emitido o Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal de nº 1660008, cobrando o valor ainda devido, aplicando uma penalidade de 100%, dando um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou impugnar, cientificado em 9 de Março de 2017, no DOE 2697, conforme resumo do demonstrativos abaixo:

[...]

Como não houve qualquer manifestação, os valores apurados por meio do Aviso de Cobrança Fazendária nº 39423/54/28/2017 foram “Enviados para PHE/M” inscrever na Certidão de Dívida nº 20191206182:

[...]

Isto posto, não cabe razão ao Contribuinte sobre a Decadência do Direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, lançado através do Avisos de Cobranças Fazendária de ITCD nº 330433/337/76/2012 e 1201331/337/76/2013, foram efetivadas as ciências por meio do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respectivamente nos dias 05/06/2012 e 20/12/2013, datas estas, das constituições definitivas.”

Assim, antes do envio para a dívida ativa (objeto da ação), os débitos foram parcelados pelo FUNEDS, com instituição pela Lei Estadual n. 9.841/2010, mas que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo efeitos
ex tunc,
bem como, por arrastamento, do Decreto nº 526, de 19 de julho de 2011. Transcrevo as ementas representativas dos julgamentos envolvendo a questão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ARAREGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE. [...]. (TJ-MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade nº 100642/2013, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgamento em 26 de junho de 2014)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC. [...]. (TJ-MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade nº 62120/2015, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addário, julgamento em 14 de abril de 2016)

A parte autora, ora recorrida, não impugna tais informações.

Desse modo, o parcelamento da dívida efetuado é circunstância a ensejar a interrupção do prazo decadencial (art. 173, I, CTN). Por consequência, os créditos foram constituídos quando do parcelamento da dívida, anterior ao termo final da decadência e, nessa condição, não há falar em ilegalidade da inserção em dívida ativa.

De forma semelhante:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FUNEDS – ADI N. 100642/2013 – PROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/2010 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/2011 – EFEITOS EX TUNC – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – DESPROVIMENTO.

Em vista de a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, encaminhada à empresa Recorrente, estar em conformidade com o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.841/2010 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc, deve-se afastar a tese de nulidade.

Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído.

(TJ-MT, N.U 1018157-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Essas as razões por que a conduta do fisco constitui exercício regular de direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE

PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada, afastar a decadência do crédito tributário constante na CDA n. 20191206182 e julgar improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024